Tribunal: TJBA
Processo: 0001349-64.2013.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001349-64.2013.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OTACILIA DE JESUS DANTAS Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MARIANA SANTOS LEITE, PRISCILA CORREIA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança, na qual pleiteava o pagamento, em pecúnia, de cinco períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade, bem como do abono de permanência, alegando ter preenchido os requisitos legais, sem nunca ter usufruído dos benefícios, nem recebido justificativa da Administração. A sentença entendeu pela ausência de comprovação dos requisitos legais e vedação expressa na legislação municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito à conversão, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não gozados por necessidade do serviço; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento do abono de permanência pelo período em que a servidora permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora comprova, por meio de documentos públicos não impugnados, ter exercido suas funções por mais de 25 anos, tendo direito a cinco períodos de licença-prêmio, sem qualquer registro de usufruto ou contagem para fins de aposentadoria. 4. A legislação municipal aplicável (Leis Municipais nº 04/1989 e nº 073/2008) reconhece o direito à licença-prêmio após cinco anos de exercício, e, embora vedem expressamente a conversão em pecúnia, tal restrição deve ser interpretada conforme os princípios da legalidade, da proteção ao direito adquirido e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que é devida a conversão de férias e licenças não gozadas em pecúnia quando o servidor não pôde usufruí-las por necessidade do serviço (STF, ARE 721001, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A jurisprudência do TJ/BA também reconhece a possibilidade de indenização de licença-prêmio não usufruída por conveniência da Administração, principalmente quando comprovado o exercício contínuo e ausência de penalidades. 7. A ausência de impugnação por parte do Município à documentação apresentada pela autora gera presunção de veracidade quanto ao direito ao abono de permanência, nos termos do art. 2º, § 5º, da EC nº 41/2003, sendo devido ao servidor que permanece em atividade mesmo após preenchidos os requisitos para aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001349-64.2013.8.05.0132, em que figuram, como apelante, OTACÍLIA DE JESUS DANTAS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ITIUBA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)